Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (AOSD) – PATOLOGIA CLÍNICA. CARGO NÃO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente impugna os fundamentos da sentença. In casu, a apelante apresentou seu inconformismo no que tange o indeferimento do pedido de acumulação de cargos. Citando a legislação relacionada ao tema, desenvolveu seu argumento jurídico e, ao final, formulou os pedidos pertinentes.
2. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção de provas desnecessárias ao julgamento do feito.
3. Nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal, somente é permitida a cumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
4. A profissão de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (AOSD) - Patologia Clínica não é privativa do profissional da saúde. Portanto, incabível sua acumulação com o cargo de Técnica de Enfermagem, conforme pretendido pela autora.
5. Recurso conhecido e não provido.